Tribunal: STF
Processo: MI 2504
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Aposentadoria Especial de Servidor Público. Omissão legislativa quanto à regulamentação do §4º do artigo 40 da Constituição Federal. MI julgado parcialmente procedente para aplicar Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. 3. Ausência de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado e o Instituto de Previdência. 4. Pedido de reconsideração do impetrante. Não cabe ao Tribunal, em sede injuncional, especificar os critérios fáticos e jurídicos que deverão ser utilizados pela Administração Pública na análise do requerimento de aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.